Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS. PERÍCIA JUDICIAL BASEADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO. VALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. FALSIDADE DE ASSINATURA RECONHECIDA. PROTESTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarando a nulidade de nota promissória e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais decorrentes de protesto indevido.
2. A ré, ora apelante, sustenta a nulidade da perícia judicial realizada exclusivamente sobre cópia da nota promissória, sob alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia judicial realizada sobre cópia do título executivo pode ser considerada válida;
(ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a validade da prova pericial, o art. 473 do CPC exige requisitos como a exposição do objeto, análise técnica, indicação do método utilizado e respostas conclusivas aos quesitos das partes e do Juízo. A perícia realizada atendeu a todos esses requisitos, não havendo indício de comprometimento de sua idoneidade pela análise de cópia do título.
5. A realização da perícia com base em cópia não invalida a prova, desde que observados os critérios técnicos e que não haja comprometimento do resultado. Ademais, a apelante não apresentou o documento original, ônus que a ela incumbia.
6. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a ré teve oportunidade de participar da perícia, apresentar quesitos e contestar o laudo, não se constatando qualquer prejuízo processual.
7. A falsidade da assinatura na nota promissória foi comprovada tanto por laudo do assistente técnico da autora quanto por perícia judicial. Reconhecida a inexigibilidade da dívida, correta é a condenação por danos morais decorrentes do protesto indevido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LV. Código de Processo Civil, art. 473 e art. 218, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1645452, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgamento em 24/11/2022.

(j)